Tribunal: TJBA
Processo: 8003868-15.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003868-15.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA. e outros

Advogado(s)
:
DAVI PEDREIRA DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:
DAVI PEDREIRA DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

Fob2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE VÍCIOS FUNDADA EM SUPOSTAS "PREMISSAS EQUIVOCADAS". INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Itabuna em face de acórdão desta Terceira Câmara Cível que negou provimento à sua Apelação. O recurso originário buscava a reforma da sentença que julgou procedente a Ação Coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Guardas Civis, reconhecendo o direito à contagem de tempo de serviço celetista para fins de adicional (triênio). O embargante alega que o acórdão partiu de premissas equivocadas ao não acolher a tese de vício de iniciativa da lei municipal e ao rejeitar o pedido de fixação de honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se o acórdão embargado incorreu nos vícios do art. 1.022 do CPC, ao, supostamente: (i) omitir-se sobre a tese de inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 2.442/2019; e (ii) partir de premissa equivocada ao não aplicar o art. 85, § 8º, do CPC, para a fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

a) Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à correção de suposto
error in judicando
.

b) Não há omissão no acórdão que, para decidir a controvérsia, elege como fundamento principal o direito adquirido dos servidores, em linha com a jurisprudência superior, rejeitando, por consequência lógica, as teses formais incompatíveis, como o alegado vício de iniciativa.

c) É manifestamente incabível a alegação de omissão ou premissa equivocada sobre matéria (cálculo de honorários) que foi objeto de capítulo expresso e fundamentado no acórdão embargado, configurando a insistência da parte em nítida tentativa de rejulgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
I. A escolha de um fundamento jurídico principal, amparado em jurisprudência consolidada, implica a rejeição lógica das teses secundárias e incompatíveis, não configurando omissão sanável por embargos de declaração. II. É manifestamente incabível, por visar à rediscussão do mérito, a oposição de embargos de declaração para atacar capítulo da decisão que foi expressa e fundamentadamente analisado pelo Colegiado.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85 e 1.022; Constituição Federal, art. 61.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8003868-15.2022.8.05.0113, sendo embargante o
MUNICÍPIO DE ITABUNA
e embargado o
SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS DO ESTADO DA BAHIA (SINDGUARDAS)
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, 03 de março de 2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau

Relator